Tribunal: TJMT
Processo: 1000963-31.2020.8.11.0091
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-07-12
Data de publicação: 2021-07-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000963-31.2020.8.11.0091
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ALINE GILCELY INACIO RESINA - CPF: 731.629.221-00 (RECORRENTE), JOAO PAULO BARRETO TAVARES - CPF: 002.181.901-74 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado:

1000963-31.2020.8.11.0091

Origem:

Juizado especial cível de Nova Monte Verde

Recorrente(s):

ALINE GILCELY RESINA

Recorrido(s):

AZUL LINHAS AÉREAS S/A

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

12/07/2021

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – EMPRESA AÉREA – CANCELAMENTO DE VOO – REMARCAÇÃO DE VOO PARA O DIA SEGUINTE – CHEGADA NO DESTINO APÓS 24 HORAS – DANO MORAL CONFIGURADO – INDENIZAÇÃO FIXADA DE FORMA IRRISÓRIA – NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Não foram comprovados os motivos do atraso do voo pela Recorrida, o que fez com a Recorrente perdesse um dia de curso, pois com a remarcação de voo somente chegou ao seu destino 24 horas após o contratado.

O atraso de voo configura falha na prestação do serviço e esta falha enseja a responsabilização objetiva pelos danos causados, nos termos do art. 14, do Código de Defesa do Consumidor e arts .186 e 92, do Código Civil

Majoração do valor da indenização por dano moral, posto que foi fixada de forma irrisória, divorciada dos critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou a ação parcialmente procedente, nos seguintes termos:

Posto isso, com fulcro no art. 487, inciso I do CPC/2015,
OPINO
pela
PROCEDÊNCIA
dos pedidos iniciais, para condenar a reclamada
AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.
a pagar a parte reclamante
ALINE GILCELY INACIO RESINA
o valor de
R$ 2.200,00,
a título de indenização por danos morais, bem como
CONDENO
ainda a restituição dos valores gastos pela reclamante, no valor de
R$47,00
.

Quanto aos danos morais,
incidem
juros
de 1% desde
a citação
, isso até a data desta sentença, a partir da qual,
englobando a correção
, passa a incidir a taxa SELIC.

Quanto aos danos materiais
, incidente SELIC desde o prejuízo.

Sem condenação ao pagamento de custas e honorários, conforme artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95.

O Recorrente, em razões recursais, sustentou a necessidade de majoração do quantum indenizatório.

Em contrarrazões a Reclamada requereu a manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, entendo que o recurso deve ser conhecido e parcialmente provido para majorar o valor da indenização por danos morais.

Alega a recorrente que adquiriu passagens áreas para o dia 08/11/2020, partindo de Alta Floresta às 13:00 com destino para Curitiba, com previsão de chegada às 17:40.

Diante do cancelamento no 1° voo, foi realocada somente para o voo do dia seguinte, por se tratar de cidade do interior, possuindo apenas um voo por dia, consequentemente perdendo um dia de curso.

No que se refere às alegações da Recorrida em contrarrazões de recurso, de que não pode ser responsabilizada porque o cancelamento se deu por manutenção não programada da aeronave, destaco que não houve qualquer comprovação quanto ao motivo do cancelamento do voo, ônus que incumbe à parte Ré, ora recorrida, a teor do art. 373, II, do Código de Processo Civil.

O cancelamento injustificado de voo configura falha na prestação do serviço e esta falha, nos termos do art. 14, “caput” e §3º, da Lei n.º 8.078/90, enseja a responsabilização objetiva pelos danos causados, salvo se o fornecedor provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, hipóteses estas não comprovadas.

Portanto, a indenização pleiteada é medida de direito.

Na fixação do montante da condenação a título de reparação pelos danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão.

Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

De acordo com o professor Flávio Tartuce
[1]
, para a fixação do valor do dano moral o magistrado deve agir com equidade, analisando: a) a extensão do dano b) as condições socioeconômicas e culturais dos envolvidos c) as condições psicológicas das partes e d) o grau de culpa do agente, de terceiro ou da vítima.

Flávio Tartuce continua a descrever que tais critérios podem ser retirados dos arts. 944 e 945 do Código Civil, bem como do entendimento doutrinário e jurisprudencial dominante, particularmente do Superior Tribunal de Justiça.

Portanto, no que se refere ao quantum indenizatório fixado, entendo que a sentença merece reforma, posto que a fixação do valor de R$ 2.200,00 (dois mil e duzentos reais) se mostra divorciado dos critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Entendo que o valor fixado deve ser majorado para
R$ 5.000,00 (cinco mil reais),
a fim de guardar correlação com a proporcionalidade e a razoabilidade dos fatos levados a julgamento, tendo em vista que a Recorrente somente chegou ao seu destino 24 horas após o contratado, somando-se ao fato de perde um dia de curso programado, bem como, sendo morador da cidade de origem, retornou à sua residência e no dia seguinte retornou ao aeroporto, com desgaste menor que se estivesse em outro local que não de sua cidade de origem.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para majorar o quantum indenizatório para o valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais),
a título de danos morais, a ser dividido entre os recorrentes / autores, mantida a sentença nos demais termos, com fulcro no art. 46, da Lei nº 9.099/95.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o art. 55, caput, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito - Relator

[1]

TARTUCE, Flávio.
Direito civil, v. 2: direito das obrigações e responsabilidade civil.
12. ed. rev., atual. e ampl. – Rio de Janeiro: Forense, 2017.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/07/2021